Tribunal: TJDFT
Processo: 0707392-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE TITULARIDADE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RENEGOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE UMA FRAÇÃO/COTA DE APARTAMENTO POR OUTRA. NOVA PACTUAÇÃO SEM RESSALVA DE DÉBITO NÃO QUITADO QUANTO À UNIDADE TROCADA. NOVO AQUISIÇÃO AJUSTADA EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADA EM INSTRUMENTO ESCRITO E COM CLÁUSULAS CLARAS E OBJETIVAS QUANTO AOS TERMOS DO NEGÓCIO. PACTUAÇÃO CONFORME ÀS TRATATIVAS FEITAS PARA RENEGOCIAÇÃO DO PRIMEIRO CONTRATO. NOVO AJUSTE REGULARMENTE QUITADO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR AO PROMITENTE/COMPRADOR QUANTIA NÃO EXPRESSA NO CONTRATO QUE RESULTOU DA RENEGOCIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE SE TER COMO CLAÚSULA IMPLÍCITA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. FALTA DE ESTIPULAÇÃO QUE IMPLICA NÃO SUBMISSÃO DO PROMITENTE/COMPRADOR A OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA NÃO EXPRESSA, CLARA E INEQUIVOCAMENTE AJUSTADA. AUSÊNCIA COMPLETA DE INFORMAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO QUITADO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL.

II - LUCROS CESSANTES. PERDA DE GANHOS NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADO.

III - DANOS MORAIS. IMPASSE CONTRATUAL. DESENTENDIMENTO QUE DECORRE DA FALTA DE ACERTAMENTO EXPRESSO QUANTO AO NEGÓCIO DESFEITO. FALTA DE CAUTELA DO PROMITENTE-COMPRADOR. PROVA DE QUITAÇÃO NÃO EXIGIDA DA PROMITENTE-VENDEDORA. DESENTENDIMENTO PREVISÍVEL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO INJUSTA E INTOLERÁVEL DE VALORES FUNDAMENTAIS DA PESSOA HUMANA NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR POR OFENSA MORAL INEXISTENTE.

IV - APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor obriga o fornecedor a explicar, de forma clara e pormenorizada, ao consumidor a quantidade, as características, a composição e a qualidade dos produtos ou serviços, bem como os tributos incidentes e o respectivo preço. É a consagração do direito à informação do consumidor e corolário do princípio da transparência.

2. Ajustando as partes a renegociação de contrato que anteriormente firmaram entre si, haveria a empresa ré de expressamente estipular, na cláusula relativa às CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, constituir o saldo devedor pela aquisição da nova fração/cota de apartamento do somatório (a) da importância apurada como quantia devida após contabilização, no preço da nova unidade, de crédito relativo às parcelas pagas pela anterior mais (b) o correspondente às 30 (trinta) parcelas não quitadas pela antiga fração/cota. A falta de estipulação expressa quanto à complementação dita necessária pelo pagamento das 30 prestações não quitadas afasta a possibilidade de cobrança ao autor de quantia não expressamente por ele negociada. Violação flagrante pela promitente-vendedora ao dever de informação, à obrigação de se conduzir com boa-fé, ao dever de lealdade, ao padrão de comportamento esperado segundo o senso comum. Preço reconhecido quitado por absoluta conformidade com os termos do ajuste firmado.

3. Lucros cessantes. Não demonstrando o autor ter deixado de razoavelmente lucrar pela impossibilidade a ele imposta pela ré de usufruir da fração/cota que adquiriu no empreendimento Marina Flat & Náutica, inviável a ele conceder indenização pela alegada perda do lucro esperado. Lucros cessantes não comprovados. Dever de indenizar por danos materiais inexistente.

4. Danos morais. O impasse contratual em que se envolveu o autor poderia ter sido por ele evitado se tivesse exigido, como era de seu dever, documento que atestasse o desfazimento, sem saldo devedor, do negócio anteriormente feito quanto à unidade objeto de troca por outra. Falta de cautela que contribuiu para a divergência de entendimento que levou ao conflito consubstanciado nos presentes autos. Essa gênese contratual do conflito a que em certa medida deu causa o autor não dá ensejo, apesar da cobrança indevida que recebeu após a renegociação do primeiro contrato, ao surgimento de circunstâncias excepcionais configuradoras de ofensa a atributos da personalidade humana. Dano moral não configurado. Dever de indenizar inexistente.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Ônus da sucumbência redistribuídos.